Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0718698-72.2022.8.07.0001 Embargante PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL Embargado MARILOURDES BRASILIANO CAMPOS CALADO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator